Tribunal: TCU
Processo: 017.230/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5918/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.230/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Clovis Sousa Gomes Junior (XXX.948.782-XX); Atos Leonardo Lira Soares (XXX.715.172-XX); Carlos Miguel Alvaide Gomes (XXX.268.377-XX); Francisco Vicente Santos da Silva (XXX.049.892-XX); Hallison Carvalho Ribeiro (XXX.122.433-XX); Heitor Ilzo Cordeiro dos Santos (XXX.122.004-XX); Kristhian da Silva Gomes (XXX.527.244-XX); Marcos Luciano Trajano da Silva (XXX.131.454-XX); Ronald Leony Ferreira da Silva (XXX.525.775-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.